Tribunal: STF
Processo: Rcl 51953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0807709-42.2020.8.12.0002, que teria afrontado a Súmula Vinculante nº 37, bem como a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) trata-se de ação declaratória, proposta em desfavor do Estado ora reclamante, em que servidor público estadual pleiteia o direito à equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que o servidor não exerce as mesmas atribuições que o Técnico de Nível Superior;



    (iii) em face da sentença, manejada apelação, que foi provida, à compreensão de que “desde o dia 1º/1/2016 o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior”. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da Fazenda estadual foram rejeitados e os do servidor acolhidos, para declarar o direito ao recebimento das diferenças em parcela única; e



    (iv) contra o acórdão, interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao fundamento de que decidida a causa em consonância com o Tema nº 1.126. Contra essa decisão, interposto agravo interno, que pende de julgamento.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário desde a data 1º.1.2016 - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante nº 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema nº 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 prescreve o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro. 



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que, ao exame do ARE nº 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante nº 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



    Pugna pela cassação do ato reclamado. 



    4. Deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    5. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 9).



    Afirma que “tendo em vista que os pedidos formulados na demanda em discussão abrangeram o período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, em conformidade com o tema vinculante - que se limitou, expressamente, ao período anterior à citada lei -, a Câmara julgadora decidiu pela condenação do Estado ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da equiparação, referentes ao período posterior ao início da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma integral”. 



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação (edoc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), bem assim da Súmula Vinculante 37. 



    3. Ao exame do ARE nº 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. No que concerne à veiculada afronta ao ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126), o CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. É o que se extrai da interpretação contrario sensu da norma processual, confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    6. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, uma vez que pende de análise o agravo interno contra a decisão que negou ao seguimento ao apelo extremo na Corte de origem. 



    7. Passo à análise da reclamação quanto à invocada infringência à Súmula Vinculante nº 37. Nos termos do aludido verbete, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a ementa do acórdão proferido ao exame da apelação (grifei):



    “EMENTA - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – SUBMISSÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, LIMITADOS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 1º/1/2016 (LEI N. 4.834/2016, ART. 1º) E A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – TEMA 1126 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - É importante registrar que o pedido de equiparação entre os cargos não se fundamenta na Constituição Federal, como quer fazer crer o recorrente, possuindo, na realidade, base legal infraconstitucional, mais precisamente, nas normas cogentes estaduais nº 4.834/2016 e n° 3.68/2009, sendo que em nenhum momento guarda relação com desvio de função, e muito menos se trata de aumento dos vencimentos pelo Poder Judiciário sob o fundamentado da isonomia. II - Outro ponto a ser observado, é que o pagamento do montante devido pela Administração deverá ser quitado em parcela única, de acordo as regras que disciplinam os precatórios (art. 100 da CF/88) ou Requisição de Pequeno Valor – RPV (art. 100, § 3º, da CF/88), a depender do quantum a ser liquidado, de forma que não se sustenta o argumento de que inexiste previsão orçamentária a viabilizar a concretizar o comando judicial. III - À vista disso, depreendo que a insurgência do Estado de Mato Grosso do Sul se mostra combatível, pois, cônsono afirmado alhures, o direito à equiparação fora reconhecido pela Lei nº 4.834/2016, sendo que desde o dia 1º/1/2016 o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior, razão pela deve ser reconhecido o direito do Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), com a ressalva temporal explicitada neste voto. IV - Com base no artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009 (Regimento de Custas do Poder Judiciário Estadual), o ente estatal é isento do pagamento de custas processuais. V - Tendo em vista a iliquidez deste decisum, pontuo que a definição do percentual acerca do valor dos honorários deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º). VI - Recurso Voluntário/Remessa Necessária conhecido e parcialmente provido”. 



    9. O decisum foi integrado por meio do acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, a fim de deferir o pagamento das diferenças em parcela única, “mantendo-se a condenação em relação ao período compreendido entre o dia 1º.1.2016 e a data da implantação integral das diferenças remuneratórias (01.01.2020)”.



    10. Contra esse acórdão, interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, decisão a consubstanciar o ato reclamado, que reproduzo, na fração de interesse:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, cuja questão central versa sobre a equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista judiciário – área fim – e técnico de nível superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, no período posterior à Lei Estadual n.º 4.834/16, bem como aponta repercussão geral. 



    Contrarrazões pelo não provimento do recurso (f. 31/40). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O objeto do exame de admissibilidade cinge-se na análise das condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação do mérito recursal, o que se faz nos termos dos art. 1.029 e seguintes, da Lei Adjetiva Civil, c/c art. 105, III, da Constituição Federal. 



    A admissão recursal pressupõe a presença dos requisitos genéricos de admissibilidade, sejam os relativos à própria existência do poder de recorrer (intrínsecos) – cabimento; legitimidade; interesse – sejam os relativos ao exercício do direito de recorrer (extrínsecos) – tempestividade; preparo; regularidade formal; e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. 



    Ademais, é de perscrutar os requisitos específicos de admissibilidade, a saber: esgotamento prévio das vias ordinárias; imprestabilidade para a mera revisão da prova; prequestionamento; dissídio jurisprudencial; e, em sendo o caso, repercussão geral, no Recurso Extraordinário. Ao analisar a controvérsia, este Tribunal de Justiça assim decidiu: 



    "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – SUBMISSÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, LIMITADOS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 1º/1/2016 (LEI N. 4.834/2016, ART. 1º) E A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – TEMA 1126 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - É importante registrar que o pedido de equiparação entre os cargos não se fundamenta na Constituição Federal, como quer fazer crer o recorrente, possuindo, na realidade, base legal infraconstitucional, mais precisamente, nas normas cogentes estaduais nº 4.834/2016 e n° 3.68/2009, sendo que em nenhum momento guarda relação com desvio de função, e muito menos se trata de aumento dos vencimentos pelo Poder Judiciário sob o fundamentado da isonomia. II - Outro ponto a ser observado, é que o pagamento do montante devido pela Administração deverá ser quitado em parcela única, de acordo as regras que disciplinam os precatórios (art. 100 da CF/88) ou Requisição de Pequeno Valor – RPV (art. 100, § 3º, da CF/88), a depender do quantum a ser liquidado, de forma que não se sustenta o argumento de que inexiste previsão orçamentária a viabilizar a concretizar o comando judicial. III - À vista disso, depreendo que a insurgência do Estado de Mato Grosso do Sul se mostra combatível, pois, cônsono afirmado alhures, o direito à equiparação fora reconhecido pela Lei nº 4.834/2016, sendo que desde o dia 1º/1/2016 o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior, razão pela deve ser reconhecido o direito do Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), com a ressalva temporal explicitada neste voto. IV - Com base no artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009 (Regimento de Custas do Poder Judiciário Estadual), o ente estatal é isento do pagamento de custas processuais. V - Tendo em vista a iliquidez deste decisum, pontuo que a definição do percentual acerca do valor dos honorários deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º). VI - Recurso Voluntário/Remessa Necessária conhecido e parcialmente provido. " (TJMS. Apelação Cível - Nº 0807709-42.2020.8.12.0002 - Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 27/05/2020) 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS EXISTENTES – EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Tendo a Lei 4.834/2016 entrado em vigou no ano de 2016 e a equiparação total ocorrido somente em 01/01/2020, é certo que condenação ao pagamento deve compreender todo o período, até o enquadramento integral, e não até a data do ajuizamento da ação. Embargos do autor – acolhidos. " (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0807709-42.2020.8.12.0002/50000 - Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 04/11/2021) 



    Acerca da questão sub judice, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 1.278.713/MS (Tema 1.126), assim decidiu: 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF - ARE n. 1278713 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito - DJe-035 – Divulg. 24-02-2021 – Public. 25-02-2021) Deliberou, ainda, o Supremo Tribunal Federal, fixar, no julgado, o seguinte tema de repercussão geral: Tema 1126: "(...) fixando a seguinte tese de repercussão geral: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016" 



    Ante o exposto, em razão de o recurso paradigma citado ter sido julgado e o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE nº. 1.278.713/MS - Tema 1.126 - nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Às providências. Intimem-se”.



    11. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei nº 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



     



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    12. Da análise dos autos, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, no percentual de 100% da diferença remuneratória e em parcela única, a título de indenização, sob o fundamento da isonomia. A esse respeito, a Corte reclamada, ao exame da apelação, consignou que “desde o dia 1º/1/2016 o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior”.



    13. No entanto, observo, da dicção da Lei nº 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.



    14. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada denota a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à diretriz desta Suprema Corte consolidada na Súmula Vinculante nº 37.



    15. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (grifei):



     



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 04.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    [...]



    Assim, reitero que o acórdão reclamado, ao determinar implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos, com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial. [...]” (Rcl 49840 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    [...]



    Nesse sentido, observo que a Lei sul-mato-grossense, a qual estabeleceu um plano de escalonamento remuneratório gradual para a equiparação das carreira de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em nenhum momento reconheceu o direito às verbas retroativas ou o pagamento integral e imediato de diferença remuneratória para efeitos de imediata equiparação. 



    Dessa forma, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. É dizer, o ato reclamado conferiu eficácia imediata à equiparação remuneratória entre as carreiras de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em contraponto à lei estadual que estabeleceu um plano gradual (janeiro de 2016; janeiro de 2017; janeiro de 2018; janeiro de 2019 e janeiro de 2020) para a efetiva equiparação, gerando o efeito a elevação imediata dos vencimentos, sem que houvesse previsão legal específica. [...]” (Rcl 50874 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.02.2022).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1126. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da tese fixada no Tema nº 1126 da repercussão geral “Ofende a Súmula Vinculante nº 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016”. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    [...]



    Requerem que “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para sanar a referida omissão quanto à declaração do direito ao recebimento em parcela única da equiparação do período posterior ao reconhecimento pela Lei n. Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que não decorre da isonomia e sim do próprio diploma legal, já que o art. 1º da Lei supracitada determina expressamente a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior”. 



    [...]



    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, determinar o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 4.834/2016. [...]” (ARE 1282629 AgR-Terceiro-ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1280891 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1213003 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 



    16. A